Tribunal: TJSP
Processo: 1001286-49.2020.8.26.0566
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
VOTO No 19878
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.